Tribunal: STF
Processo: ARE 1260097
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
    O recurso é manifestamente inadmissível, tendo em vista que não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Veja-se, a propósito, a ementa do AI 842.814-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Presidente: 
    “RECURSO. Extraordinário. Exaurimento das instâncias ordinárias. Não ocorrência. Agravo regimental não provido. Súmula 281. Não se admite recurso extraordinário quando ainda cabível a interposição de recurso nas instâncias ordinárias.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator